Tribunal: TJES
Processo: 0000428-66.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Nulidade / Anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000428-66.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISABEL ZAGOTO BELIZARIO e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA RETROATIVA DE CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento aos apelos, sob o fundamento de inexistência de irregularidade no medidor de consumo, conforme perícia judicial, afastando a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção e da cobrança retroativa de consumo não faturado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção, da prova da irregularidade no medidor e da legitimidade da cobrança retroativa de consumo não faturado, à luz do regramento do setor elétrico e da vedação ao enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a irregularidade do procedimento de inspeção e a invalidade da cobrança efetuada pela concessionária, em razão da perícia técnica judicial, produzida sob o crivo do contraditório, que concluiu inexistir irregularidade no medidor capaz de comprometer o registro do consumo de energia elétrica.

5. A pretensão recursal visa à rediscussão da prova e do mérito do julgado, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação das provas quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.582.754/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.10.2024, DJe 30.10.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.544.921/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; STJ, EDcl no REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.04.2022, DJe 03.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000428-66.2022.8.08.0016

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBARGADO: ISABEL ZAGOTO BELIZARIO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em razão do acórdão (id. 12715022) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento aos apelos interpostos.

Em suas razões, id. 13107356, aduz, em suma, a existência de omissão quanto à análise da legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e das provas da irregularidade, bem como quanto à legitimidade da cobrança retroativa de consumo não faturado sob o prisma do enriquecimento imotivado e do regramento específico do setor elétrico.

Intimada, a parte embargada quedou-se inerte (id. 16992513).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

A finalidade deste recurso é, portanto, o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não a instauração de uma nova instância de julgamento para reavaliar o acerto ou a justiça da decisão proferida.

Na hipótese, patente que não subsiste os alegados vícios, porquanto integralmente examinadas as questões apresentadas, especialmente no tocante à regularidade do procedimento de inspeção e à validade da cobrança efetuada pela concessionária.

O acórdão embargado fundamentou-se de forma robusta no conjunto fático-probatório dos autos, notadamente na perícia técnica judicial (id. 11329464), que foi enfática ao descaracterizar o nexo entre as ranhuras no disco do medidor e qualquer falha efetiva no registro do consumo de energia.

Veja-se o voto condutor, que ao tratar da matéria, assim consignou:

“Adiante, após análise das provas produzidas, não tenho dúvidas em manter a sentença impugnada.

Isso porque, em que pese a EDP afirmar que observou a Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL ao lavrar o TOI, o fato é que, no caso concreto, a prova pericial (id. 11329463) concluiu que não havia nenhuma irregularidade no medidor.

Aliás, aludida prova apontou que “não existe irregularidade que afetasse a capacidade de registro do referido equipamento de medição, estando com todos os parâmetros operacionais em concordância com o preconizado pelas normativas e regulamentações técnicas, principalmente em relação aos erros de registro das cargas indutiva, pequena e nominal”.

Em verdade, o que se denota da prova pericial é que fora identificado arranhões no disco do medidor objeto da lide, não existindo, contudo, irregularidade que afetasse a capacidade de registro do referido equipamento de medição, estando todos os parâmetros operacionais em concordância com o preconizado pelas normativas e regulamentações técnicas, mormente em relação aos erros de registro das cargas indutiva, pequena e nominal.

Lado outro, ainda que a concessionária afirme que a prova por ela produzida indica a irregularidade, o que se vislumbra é que não fora produzida prova que pudesse atestar tal situação.

Importante que se diga, sobre a prova realizada pela EDP, limita-se ao TOI, produzido unilateralmente, além do cálculo de consumo irregular.

Sendo assim, não há por que se afastar a prova pericial, realizada sob o contraditório, como pretende a recorrente, porque ela é clara em atestar a situação fática existente no local, além de se mostrar compatível com os indícios documentais que existem nos autos.”

Assim, inexiste omissão na hipótese, porquanto o decisum considerou, efetivamente, os argumentos da embargante sobre a aparente regularidade formal do TOI, mas compreendeu que a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório afastou a ocorrência de vício no medidor que importasse em prejuízo ao faturamento.

A pretensão de rediscutir a validade da prova pericial ou a aplicação das resoluções da ANEEL em detrimento das conclusões do perito do juízo não encontra amparo na via dos aclaratórios, que não se prestam à revisão das provas ou da justiça da decisão.

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

A tese de enriquecimento sem causa foi afastada pela ausência de comprovação de que o consumidor efetivamente utilizou energia sem a devida contraprestação, prevalecendo a conclusão técnica de que o medidor registrava corretamente o consumo apesar da intervenção externa citada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. SENTENÇA QUE FOI ANULADA POR APLICAÇÃO INDEVIDA DA PENA DE REVELIA. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1.
Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da causa
. 2. (...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVALIDADE. ART. 248, § 1º, DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente
.
3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO EM IRDR. SUBMISSÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. É evidente o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de reapreciação da causa, finalidade a que os aclaratórios não se destinam.
2. (...). (EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)